Tribunal: TRF3
Processo: 5032596-87.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
525/775)

5032596-87.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032596-87.2024.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: MARLY DA MATA RODRIGUES NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIA RAICHER - SP359912-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude financeira, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da União, determinou sua exclusão do polo passivo e declarou a incompetência da Justiça Federal, com remessa dos autos à Justiça Estadual para prosseguimento apenas em face de instituição privada de pagamento. A agravante sustenta omissão da União no dever de fiscalização e requer a manutenção da competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da União em ação indenizatória decorrente de fraude financeira praticada por terceiros mediante utilização de sistema de pagamentos operado por instituição privada; (ii) definir a competência jurisdicional após a exclusão da União do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que exclui litisconsorte, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.

A reforma da decisão que excluiu a União do polo passivo exige demonstração de dever normativo expresso atribuído ao ente federal, distinto das competências do Banco Central do Brasil como órgão responsável pela condução da política monetária e regulamentação do sistema financeiro nacional, que atua em colaboração com as instituições financeiras e outros órgãos governamentais para desenvolver e implementar medidas de segurança.

A parte agravante não apresenta ato normativo que atribua à União a prerrogativa de bloquear plataforma digital internacional ou de regular diretamente instituição de pagamento envolvida no caso. As alegações de omissão estatal são genéricas e não demonstram nexo causal entre a atuação da União e o dano alegado, de forma que é a instituição bancária requerida que detém responsabilidade pelo evento.

Excluída a União do polo passivo da demanda, a competência para processamento e julgamento da causa é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, de forma que a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.015, VII; CPC, art. 64, §4o; Lei no 4.595/1964, art. 10, IX e X; LC no 179/2021, art. 6o; CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032596-87.2024.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: MARLY DA MATA RODRIGUES NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIA RAICHER - SP359912-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757-A

AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marly da Mata Rodrigues Nascimento contra decisão, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (no 5000473-04.2024.4.03.6115), que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da União, excluiu-a do polo passivo e declarou a incompetência da Justiça Federal, bem como determinou a remessa do feito à Justiça Estadual para prosseguimento apenas em face de PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (Id. 342568735 dos autos originários).

Sustenta a parte autora que foi vítima de fraude, por meio da qual indivíduos lhe solicitavam a transferência de dinheiro para diversas contas, sob a promessa de restituição dos valores atualizados e com juros. Após vários depósitos, para os quais, inclusive, contratou empréstimos junto a familiares, viu-se impossibilitada de continuar as operações, momento em que requereu a devolução dos valores. Tal devolução, todavia, nunca ocorreu, e as comunicações foram totalmente cessadas. Afirma a responsabilidade da ré PagSeguro por permitir a criação de “contas-laranja” e da União, por omissão no dever de fiscalização, de forma que os autos devem permanecer na Justiça Federal em razão da omissão aludida, razão pela qual requer a manutenção dos autos de origem na Justiça Federal (Id. 309630919).

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido em primeiro grau (Id. 320157426 dos autos de origem)

Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 310062732).

Contrarrazões da União, nas quais afirma que a sua responsabilidade nos mecanismos de defesa contra fraudes e golpes por PIX está relacionada à supervisão e regulamentação do sistema financeiro como um todo. Assevera que o Banco Central do Brasil (BCB), como órgão responsável pela condução da política monetária e regulamentação do sistema financeiro nacional, atua em colaboração com as instituições financeiras e outros órgãos governamentais para desenvolver e implementar medidas de segurança, mas é a instituição bancária requerida que detém responsabilidade pelo evento, pois é ela que deverá suportar as consequências decorrentes da falha na prestação dos serviços, qual seja, a irregularidade da abertura da conta que possibilitou o ilícito, nos termos da Súmula no 479 do STJ, do art. 14 do CDC e da Resolução no 4.753/2019 do BACEN, razões pelas quais pugna seja mantida a decisão agravada.

Declarada a incompetência para processamento do feito no âmbito da 1a Seção desta corte (Id. 334121170), os autos foram redistribuídos livremente à minha relatoria (Id. 336526935).

É o relatório.

JGB

VOTO

Inicialmente, à vista de declaração de incompetência e do recebimento dos autos após a redistribuição do feito, ratifico a decisão Id. 310062732 que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e determinou a intimação da União para apresentação de contrarrazões (Id. 310062732), nos termos do artigo 64, §4o, do CPC.

I – Dos fatos

A autora ajuizou ação indenizatória em face de PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. e da União Federal em razão de ter sido vítima de golpe financeiro praticado por meio de plataforma digital internacional, com utilização do sistema de pagamentos do corréu PagSeguro, o que lhe teria causado prejuízos materiais e danos morais.

Sustenta que a referida plataforma já era amplamente conhecida por viabilizar fraudes contra consumidores brasileiros, como confirmam as matérias jornalísticas e registros anteriores acerca da prática reiterada de golpes (Id. 309630923). Aduz que, embora ciente da utilização da plataforma para fins ilícitos, o Governo Federal não teria adotado providências eficazes para bloquear ou restringir seu funcionamento no território nacional, diferentemente do que já ocorreu em outros casos envolvendo plataformas digitais, de forma que a União, por intermédio de seus órgãos reguladores (Banco Central e Anatel) detém competência e meios técnicos para fiscalizar, restringir ou bloquear o acesso a plataformas digitais utilizadas para a prática de ilícitos, de modo que sua omissão foi crucial para a ocorrência do dano suportado.

II - Do cabimento do agravo de instrumento

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso VII, prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclua litisconsorte, o que se dá no presente caso, pois o juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal e determinou sua exclusão do polo passivo.

III – Do mérito

Não merece reforma a decisão agravada. A decisão que determinou a exclusão da União do polo passivo comportaria reforma somente se comprovada a existência de dever normativo expresso atribuído à União, distinto da competência legal do Banco Central do Brasil (Lei 4.595/64, art. 10, IX e X; LC 179/21, art. 6o). A agravante não trouxe ato normativo ou regulamentar que conferisse à União a prerrogativa de bloquear plataforma internacional ou de regular diretamente instituições de pagamento como é o caso da PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A., de forma que as alegações de omissão são genéricas e insuficientes para demonstrar o nexo causal entre a atividade que entende ser de competência da União e o dano sofrido.

Com a exclusão da União, resta evidenciada a ausência de qualquer autarquia federal ou órgão estatal legitimado nos autos, de modo que, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, impõe-se o declínio de competência à Justiça Estadual. Deve ser mantida, portanto, a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude financeira, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da União, determinou sua exclusão do polo passivo e declarou a incompetência da Justiça Federal, com remessa dos autos à Justiça Estadual para prosseguimento apenas em face de instituição privada de pagamento. A agravante sustenta omissão da União no dever de fiscalização e requer a manutenção da competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da União em ação indenizatória decorrente de fraude financeira praticada por terceiros mediante utilização de sistema de pagamentos operado por instituição privada; (ii) definir a competência jurisdicional após a exclusão da União do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que exclui litisconsorte, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.

A reforma da decisão que excluiu a União do polo passivo exige demonstração de dever normativo expresso atribuído ao ente federal, distinto das competências do Banco Central do Brasil como órgão responsável pela condução da política monetária e regulamentação do sistema financeiro nacional, que atua em colaboração com as instituições financeiras e outros órgãos governamentais para desenvolver e implementar medidas de segurança.

A parte agravante não apresenta ato normativo que atribua à União a prerrogativa de bloquear plataforma digital internacional ou de regular diretamente instituição de pagamento envolvida no caso. As alegações de omissão estatal são genéricas e não demonstram nexo causal entre a atuação da União e o dano alegado, de forma que é a instituição bancária requerida que detém responsabilidade pelo evento.

Excluída a União do polo passivo da demanda, a competência para processamento e julgamento da causa é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, de forma que a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.015, VII; CPC, art. 64, §4o; Lei no 4.595/1964, art. 10, IX e X; LC no 179/2021, art. 6o; CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão